Tribunal: TJSP
Processo: 3005021-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária - Servidor Público – Investigador de Polícia - Cumprimento Provisório de Sentença em face da Fazenda Pública – Recurso contra decisão que determina o apostilamento da remuneração relativa à última classe da carreira do exequente - Questão que foi objeto de repercussão geral no RE no 573.872/RS, onde se decidiu pela possibilidade do cumprimento imediato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária - Servidor Público – Investigador de Polícia - Cumprimento Provisório de Sentença em face da Fazenda Pública – Recurso contra decisão que determina o apostilamento da remuneração relativa à última classe da carreira do exequente - Questão que foi objeto de repercussão geral no RE no 573.872/RS, onde se decidiu pela possibilidade do cumprimento imediato desse tipo de obrigação – Inexistência de ofensa ao art. 2o-B, da Lei no 9.494/97 – Restabelecimento de vantagem já anteriormente percebida – Decisão mantida – Recurso desprovido, cassada a liminar anteriormente deferida.